Tribunal: STF
Processo: ARE 727082
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por danos morais e materiais. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.